Tribunal: TJPA
Processo: 0809456-03.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809456-03.2021.8.14.0401

RECORRENTE: NATHALIA RAFAELA LAGOIA MARQUES

RECORRIDO: LUIZ EDUARDO DE ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI E INJURIANDI
. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento pacificado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que, para caracterizar um crime contra a honra, além do dolo genérico, é necessário um especial fim de agir: o
animus injuriandi vel diffamandi
, consistente na vontade de ofender a honra da pessoa. No caso em tela, verifica-se que as supostas ofensas foram veiculadas por meio do livro de ocorrências do condomínio e de mensagens enviadas via
WhatsApp
, não tendo o recorrido imputado à recorrente, diretamente, a prática de algum crime ou ofendido individualmente a sua honra, não havendo, nos autos, a notícia de que ele se dirigiu pessoalmente a ela para insultá-la com xingamentos, os quais, ainda que a tenham desagradado, ou que sejam considerados grosseiros, não podem ensejar a criminalização do recorrido. Ausente está o dolo específico, isto é, a intenção deliberada de ofender a honra da querelante, sendo atípica a sua conduta.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por NATHALIA RAFAELA LAGOIA MARQUES objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, o qual
rejeitou a queixa-crime
contra Luiz Eduardo de Alcântara, por entender atípica a conduta do querelado.

Narra a
queixa-crime
, em síntese, que na noite do dia 24.04.2021, a querelante recebeu alguns amigos em casa para uma reunião, da mesma forma que já havia feito anteriormente, inclusive com os mesmos amigos. E que por volta de 01h00 da madrugada, o vizinho do apartamento 1101, em frente ao seu apartamento, bateu em sua residência pedindo para reduzirmos o som, atitude a qual foi prontamente atendida. Mais tarde, sua amiga de nome Larissa ouviu uma mulher no corredor do apartamento, proferindo xingamentos, chamando todas que ali se encontravam de “putas e vagabundas”, ameaçando que iria soltar seus cachorros em todos que ali estavam, e depois bateu com muita força na porta da residência da vítima, de forma que todas ficaram assustadas e com muito medo.

Prossegue a inicial narrando que na mesma hora, a vítima desceu e perguntou ao porteiro se mais alguém havia reclamado do barulho, o qual negou a informação, e informou que somente o referido vizinho, Sr. Luiz Eduardo, havia reclamado. No dia seguinte, cerca de 10h00 da manhã, a querelante foi informada que o supracitado vizinho estava chamando-a de “puta” publicamente no grupo de
Whatsapp
do condomínio, dizendo que foi realizada uma suruba no apartamento da querelante e afirmando que todas estariam usando entorpecentes, ou seja, fumando maconha no local, e que essas atitudes eram inadequadas para um prédio de família, sendo que ele registrou o fato no livro de ocorrências do condomínio, fato este ao qual deixou a vítima completamente assustada e amedrontada.

Por fim, informa a queixa-crime que o fato narrado fez com que a querelante não deseje mais permanecer no apartamento, devido sentir-se acuada e constrangida. Afirma que a vítima trabalha 28 (vinte e oito) dias em um navio e passa 28 (vinte e oito) em sua casa, e em todos os lugares que residiu nunca ocasionou qualquer tipo de brigas ou constrangimentos a seus pares, sendo tais acusações falsas e levianas, sem nenhum fundamento, e que o único incômodo gerado foi a conversa com suas amigas, fato este que não desabona a conduta da querelante. Por tamanho dano à sua honra, ela procurou a delegacia e registrou ocorrência policial sobre o fato, para maiores investigações.

Foi requerida, assim, a condenação do querelado pelos crimes capitulados nos
arts. 138, 139 e 140 do CPB
.

Em
razões recursais
, a recorrente pugna pela
reforma da decisão
a quo
, de vez que o juiz, ao rejeitar a inicial, considerou apenas as declarações do querelado, sem cotejá-las com as demais provas colhidas nos autos, que demonstram que o recorrido atentou contra a sua honra, expondo-a ao vexame, ao ser surpreendida com a informação escrita no livro do condomínio, por parte de amigos e moradores do local, deixando clara a intenção de difamar e injuriar a querelante, o que caracteriza o
animus diffamandi e caluniandi
, visto que imputou falsamente condutas à recorrente.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão do Juízo de 1º grau em sua íntegra.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação (fl. 74 – ID 7136129),
manteve
a decisão de rejeição da queixa-crime.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no recurso
não merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

Tem-se que a decisão de fls. 39/41 rejeitou a queixa-crime oferecida contra o recorrido, sob o fundamento de ausência de justa causa, ante a atipicidade de sua conduta, pois ausente o dolo específico consistente no
animus caluniandi, diffamandi
e
injuriandi.

De fato, é entendimento pacificado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que, para caracterizar um crime contra a honra, além do dolo genérico, é necessário um especial fim de agir: o
animus injuriandi vel diffamandi
, consistente na vontade de ofender a honra da pessoa.

O
animus caluniandi
traduz-se na vontade de ofender a honra do indivíduo, ao imputar-lhe falsamente um delito definido como crime. Já o
animus diffamandi
consiste em divulgar fatos que atingirão a honra objetiva da vítima, maculando sua reputação. Por sua vez, o
animus injuriandi
se revela na intenção do sujeito ativo de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.

Além disso, como a honra possui caráter personalíssimo, sendo atributo inafastável da personalidade individual, tais crimes demanda que a ofensa seja proferida à honra de uma determinada pessoa, individualmente considerada.

E, para a caracterização do crime de calúnia, também é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo ser falsa a atribuição, dependendo da indicação concreta, individualizada e circunstanciada dos fatos imputados, uma vez que o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato.

Pois bem.

No caso em testilha, as provas a embasar a queixa-crime se resumem ao registro feito pelo recorrido no livro de ocorrências do condomínio, bem como, as mensagens enviadas a outro condômino e no grupo de
Whatsapp
do condomínio.

No livro de ocorrências, o requerido escreveu (fl. 21 – ID 7135849):

“Por volta de 01:00h da manhã o hóspede do ap. 1102 recebeu visita de 7 pessoas. Então começaram uma festa com som alto e gritaria. Bati na porta e fui atendido por uma mulher. Pedi a ela que baixasse o volume que o prédio era um ambiente familiar. Ela disse ok. Uma hora depois, outros dois chegaram e o som foi posto alto novamente e começou o barulho de gritaria e garrafas vazias sendo giradas no chão. O barulho era tão alto que parecia dentro do meu ap. Na sacada outros conversando alto e cheiro de maconha.”

Já no grupo de mensagens do
Whatsapp
do condomínio, leem-se as seguintes mensagens enviadas, ao que se supõe, pelo recorrido (fls. 22-23 – ID 7135849):

“Total absurdo o que está acontecendo neste momento no 1102.”

“A inquilina de Airbnb que chegou hoje neste apartamento acabou de receber um monte de jovens e começou a fazer barulho.”

“Quando ligaram o som de funk eu bati na porta pedindo pra parar o barulho que isso é prédio de família.’

“Desculpem a expressão, mas a mulher que atendeu tem a maior pinta de puta.”

“Não vou me surpreender se for uma festa de suruba.”

“Agora estão brincando de girar garrafa no chão da sala.”

Há, também, mensagens supostamente enviadas pelo recorrido a um contato de outro condômino, de prenome “Robson” (fl. 19 – ID 7135849):

“Vários inquilinos diferentes durante o ano, muitas festas, enfim, não só meu andar fica inseguro, mas o prédio inteiro também. Uma pesquisada rápida no google já mostra vários casos de assaltos assim. Sem contar a depravação que rolou ontem.”

“Robson, a moradora convidou umas 10 pessoas para uma festa ontem às 1h da madrugada, teve brincadeira de girar garrafa no chão, som alto, gritaria, maconha na sacada, enfim...Bati na porta e pedi à moça que abriu de abaixasse o volume do som pois já passada de 1h e era um prédio de família, o som entra todo nos apartamentos adjacentes. Ela disse que diminuiria, mas meia hora depois chegaram mais convidados e o som voltou a aumentar. Mais dois moradores foram lá reclamados e pelo que minhas filhas ouviram, a pessos que atendeu tirou sarro. Hoje passou a tarde toda com som alto também.”

De tais provas, o que se denota é que o recorrido não imputa à recorrente, diretamente, a prática de algum crime ou ofende individualmente a sua honra, pois ele não afirma que era ela a fumar maconha, e nem mesmo há prova de que ele a chamou de “puta”, já que ele diz que a mulher que abriu a porta tinha cara de “puta” – sem dizer, para os integrantes do grupo de mensagens, que seria ela a pessoa que abriu a porta. Não há, nos autos, a notícia de que ele se dirigiu pessoalmente a ela para insultá-la com xingamentos.

Inclusive, o próprio fato de ter o querelante dito que sentiu “cheiro de maconha”, é capaz de afastar, também, a consciência da falsidade de sua afirmação, falsidade essa que é, como dito alhures, elemento subjetivo específico do delito de calúnia.

Como bem ressaltou o juiz de 1º grau:

“Desse modo, na conduta atribuída ao querelado não se identifica a intenção específica de depreciar a honra da querelante. O comportamento exprime tão somente um juízo de insatisfação em relação a fatos ocorridos no condomínio em que ambos residem, pautado em impressões pessoais do querelado e manifestadas de forma genérica. Segundo a descrição da queixa, a ação foi praticada no contexto de uma situação de convivência conflituosa que acabou por alimentar uma desavença pessoal, com reclamações e objeções relativas a uma reunião doméstica no apartamento da querelante. Não há que se falar, aqui, no elemento subjetivo especial dos crimes contra a honra, em especial a calúnia e a difamação.”

Portanto, ainda que tais fatos a tenham desagradado, ou que sejam considerados grosseiros, eles não podem ensejar a criminalização do recorrido. Ausente está o dolo específico, qual seja, o
animus caluniandi, diffamandi e injuriandi,
isto é, a intenção deliberada de ofender a honra da querelante, sendo atípica a sua conduta.

Para corroborar com o supra alegado, traz-se à lume os seguintes escólios,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CALÚNIA. OFENSA AO ART. 138 DO CP NÃO CONFIGURADA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 397, III, 399 E 564, IV, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a se manifestar de acordo com os argumentos suscitados pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para por termo à demanda. 2. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 3. Os comentários impróprios atribuídos ao querelado em sua publicação não imputam nenhum fato criminoso ao querelante, tampouco lhe ofende a dignidade ou o decoro, de modo que o fato evidentemente não constitui crime. 4.
A honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual. Assim, quando se fala em calúnia, injúria e difamação, está-se, na verdade, cogitando de ofensa à honra de uma determinada pessoa, individualmente considerada. Precedentes do STJ e do STF. 5. Assim, em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo específico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1824447/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO CRIMINOSO. ALEGADA INÉPCIA DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO TÍPICO E DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. -
Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi
. - Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto
o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato
(RHC 77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06/12/2016). - No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o querelado imputou ao querelante fato criminoso determinado, devidamente situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido. - Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 0162363-35.2013.8.06.0001, por inépcia da queixa, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal. (STJ - RHC 77.768/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o deferimento do processamento de queixa-crime quando dos elementos de provas trazidos em respaldo à acusação, não restar demonstrado que a querelada tenha caluniado, difamado, injuriado ou ameaçado o querelante, nem ao menos citado o seu nome. 2. Recurso desprovido para manter-se a decisão que rejeitou a queixa-crime. (TJDFT - Acórdão 1358582, 07066296120208070006, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, escorreita a decisão judicial que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa ante a atipicidade da conduta, devendo ela ser mantida, com fulcro no artigo 395, inciso III, do CPP, tal como fundamentado pelo magistrado de 1º grau.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime contra os recorridos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022